Tribunal: TJMT
Processo: 1045428-18.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045428-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 73.725.517/0003-83 (APELANTE), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), A C DOS SANTOS FILHO - CNPJ: 09.039.945/0001-91 (APELADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), ABELARDO CARLOS DOS SANTOS FILHO - CPF: 299.449.701-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – CONTRATO FIRMADO POR PRAZO INDETERMINADO – RESCISÃO UNILATERAL COM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – EXIGÊNCIA CONTRATUAL – RESCISÃO MOTIVADA – PARTE REQUERIDA QUE SE DESICUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO (CPC, II, ART. 373) – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o contrato prevê a possibilidade de rescisão motivada a qualquer tempo com a necessidade de notificação prévia e havendo comprovação, resta justificada a resilição unilateral, inexistindo o dever de indenizar eventuais danos sofridos decorrentes da rescisão do contrato.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA – ME contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Ordinária Condenatória de Reparação de Danos Materiais
”

(Proc. no 1045428-18.2019.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra A C DOS SANTOS FILHO – ME e ABELARDO CARLOS DOS SANTOS FILHO, julgou o pedido improcedente, por concluir que restou evidente a denúncia do contrato e sua motivação, em razão de que “
a parte ré ao contranotificar a autora exteriorizou que não desejava manter o vínculo contratual entre as partes, em razão de a autora não ser mais autorizada da empresa Liquigás Distribuidora S.A,
sendo assim, não foi comprovado o prejuízo material, bem como a culpa da parte ré para a rescisão do contrato (cf. Id. no 163152821).

Em suas razões recursais, a empresa recorrente alega que a decisão ora combatida “
equivocou-se, entendendo que não teria sido demonstrada a culpa do recorrido para a rescisão contratual”,
afirmando que “
o contrato estabelece a comunicação com 30 (trinta) de antecedência, tendo, porém, o recorrido manifestando-se somente após a sua notificação
”, assim, “
não se pode afirmar que houve por parte do recorrido a declaração de desinteresse no prosseguimento do contrato, mas má-fé quanto aos direitos da recorrente, que teve que suportar as custas dum processo para a retomada dos seus bens
”.

Pedem, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja julgada improcedente a ação, com a inversão do ônus sucumbencial (cf. Id. no 163152822).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 162464957, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença de origem julgou procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“De início, tendo em vista que a ré não contestou a ação (id. 75596901), DECLARO-LHE A REVELIA, nos termos do artigo 344 do CPP.

Posto isso, reconheço que o feito comporta julgamento de mérito no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, vez que não há necessidade de produção de outras provas, diante da inexistência de requerimento das partes.

Contudo, em que pese a revelia decretada a pretensão merece juízo de improcedência.

A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré ao pagamento da indenização material consistente na a) multa estabelecida na cláusula 10a; b) indenização imposta pela cláusula 11a e c) lucros cessantes no importe de R$ 25.691,96 (vinte e cinco mil e seiscentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos).

É incontroverso que as partes firmaram contrato de Fornecimento de Produtos, Uso de Marca, Cessão de Equipamentos e Outros Pactos, conforme instrumento colacionado no id. 24791025.

Ocorre que, o contrato em questão foi celebrado por prazo indeterminado, vejamos a redação da cláusula sétima:

“Cláusula Sétima – Da vigência

O presente contrato é celebrado por prazo indeterminado, tendo sua vigência iniciada na data de sua assinatura, podendo ser denunciado por qualquer das partes a qualquer tempo, mediante comunicação por escrito à parte contrária, com 30 (trinta) dias de antecedência”. (grifei)

Desse modo, qualquer uma das partes poderia denunciá-lo bastando apenas a respectiva notificação prévia por escrito.

No caso dos autos, a ré na data de 16/08/2019 ao contranotificar a autora exteriorizou que não desejava manter o vínculo contratual entre as partes, em razão de a autora não ser mais autorizada da empresa Liquigás Distribuidora S.A, portanto, é evidente a denúncia do contrato e a sua motivação.

Impende ressaltar que, da própria narrativa da autora é possível verificar que, de fato, não seria mais parceira comercial da distribuidora Lirquigás Distribuidora S/A, conferindo verossimilhança à contranotificação realizada pela ré a acostada aos autos no id. 24791026.

Desse modo, in casu, verifico a denúncia motivada do contrato, de modo que, não há se falar no pagamento da multa estabelecida na cláusula décima, pois esta somente incidiria em caso de descumprimento contratual.

Igualmente não há razão para a aplicação da cláusula décima primeira, vez que os alegados gastos com a “regularização do posto revendedor” não foram devidamente comprovados nos autos.

Além disso, a citada cláusula dispõe acerca do direito de indenização em casos de ruptura antecipada do contrato por culpa da revendedora, culpa esta não demonstrada nos autos, conforme acima já destacado.

À mingua desta comprovação não há como albergar a pretensão, a uma porque não restou comprovado o prejuízo material, a duas porque não restou comprovada a culpa da ré para a rescisão do contrato.

Por derradeiro, no que concerne ao pedido de lucros cessantes observo que também são indevidos, porquanto decorrem da perda econômica patrimonial que o indivíduo experimentou pelo fato de não estar em condições de desenvolver sua atividade produtiva e decorre de sua inatividade ou da impossibilidade de utilizar-se de seu instrumento de trabalho ou ramo de atividade.

Acontece que, no presente caso, as partes firmaram contrato por prazo indeterminado, e, assim, havendo na avença previsão de rompimento a qualquer momento, não poderá a parte autora alegar indenização por lucros cessantes, especialmente à perda de obtenção de lucro e privação de um aumento patrimonial esperado. Isto porque, o risco da resilição do contrato é inerente à atividade desenvolvida, o que implica no risco da atividade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS. CONTRATO PARA PRODUÇÃO AVÍCOLA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. LUCRO CESSANTE. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL: Não verificado no recurso violação do disposto no art. 1013, inc. §1° do CPC/15. Afastada a preliminar contrarrecursal. DA RESCISÃO CONTRATUAL: É plausível a rescisão unilateral do contrato vigente por prazo indeterminado, quando se trata de relação de natureza privada, e cujos interesses dos contratantes se oponham, observadas as conveniências particulares de cada parte. Ademais, vale frisar que houve a prévia notificação da parte autora acerca da rescisão do contrato, não havendo que se falar em denúncia desmotivada. Tampouco há que se falar na abusividade da cláusula que prevê o envio de notificação prévia com prazo de 30 dias, quando era a parte contratada conhecedora das condições impostas pela Seara. Sentença mantida. LUCROS CESSANTES: Havendo na avença previsão de rompimento do contrato a qualquer momento, não poderá a parte autora alegar de indenização por lucros cessantes, especialmente a perda de obtenção de lucro e privação de um aumento patrimonial esperado. Consigno que o risco da resilição do contrato é inerente à atividade desenvolvida, o que implica no risco da atividade. DANOS MORAIS: Os eventos ocorridos não permitem o deferimento do pedido de indenização por dano moral. Sequer veio aos autos prova de qualquer constrangimento sofrido pela parte autora. É que, durante a instrução, restou comprovado que a rescisão do contrato não foi indevida e imotivada, como alegaram os autores. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, §11o, do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. No caso concreto, entretanto, inviável a majoração da verba honorária em grau recursal, porquanto o teto de 20% sobre o valor da causa estabelecido pelo §2o do art. 85 do CPC/15 já restou fixado. REJEITARAM A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, No 70076965920, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 21-06-2018)

Ademais disso, a autora não logrou êxito em comprovar os alegados lucros cessantes, já que apenas limitou-se a usar como parâmetro o valor das vendas em 2018 projetando a vigência contratual até o ano de 2022. No entanto, ressalta-se, o contrato foi celebrado com prazo indeterminado, portanto, inexiste justificativa para a perspectiva de vigência até o ano de 2022.

Assim, não tendo sido comprovado o efetivo prejuízo, ônus que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I do CPC, inviável a condenação da ré ao pagamento dos lucros cessantes.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial promovida por LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME em desfavor de A C DOS SANTOS FILHO – ME e ABELARDO CARLOS DOS SANTOS FILHO.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 6o, do Novo Código de Processo Civil..”

Ao analisar o contexto recursal, entendo que a decisão proferida pelo Magistrado singular deve ser mantida. Explico:

As partes litigantes ajustaram contrato intitulado “de Fornecimento de Produtos, Uso de Marca, Cessão de Equipamentos e Outros Pactos”, tendo início no dia 23/01/2012 para revenda de GLP (Cf. Id. 163159155).

A cláusula sétima do contrato estabelece que
“O presente contrato é celebrado por prazo indeterminado,
com início na data acima indicada,

podendo ser denunciado por qualquer das partes a qualquer tempo
, mediante comunicação por escrito à parte contrária, com 30 (trinta) dias de antecedência

Nos autos de origem (Id. n.o 163159169), constata-se que a apelada contranotificou extrajudicialmente o apelado para informar sobre a

rescisão do contrato, com fundamento de que a parte autora não tem operado mais com a marca Liquigás, sendo, assim, restou motivada a rescisão unilateral do contrato.

O Código Civil, prevê em seus artigos 473 e 599, prevê que o contrato por tempo indeterminado, salva as hipóteses legais, pode ser denunciado a qualquer tempo, desde que respeitado o aviso prévio em lei ou convencionado entre os contratantes, senão vejamos:

“Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

(...)

Art. 599. Não havendo prazo estipulado, nem se podendo inferir da natureza do contrato, ou do costume do lugar, qualquer das partes, a seu arbítrio, mediante prévio aviso, pode resolver o contrato.

Parágrafo único. Dar-se-á o aviso:

I - com antecedência de oito dias, se o salário se houver fixado por tempo de um mês, ou mais;

II - com antecipação de quatro dias, se o salário se tiver ajustado por semana, ou quinzena;

III - de véspera, quando se tenha contratado por menos de sete dias.

Assim, se a rescisão foi motivada pela desídia do integrado, não há falar em dever de indenizar, sobretudo ao considerar que quando não for possível determinar o prazo do contrato, sua rescisão é permitida as partes desde que o aviso prévio seja respeitado, o que é o caso dos autos.

Ademais, a parte apelante não comprovou

o prejuízo material sofrido a título de dano emergente e lucro cessante, bem como a sua extensão, em conformidade com a inteligência do artigo 373, Inciso I, do Código de Processo Civil. Destarte, conforme alude o artigo 402 do Código Civil, ante a ausência de demonstração, o que torna o pedido de indenização indevida, tem-se que resta configurada a impossibilidade jurídica de reparar dano hipotético no ordenamento jurídico pátrio.

Sobre o ônus de sucumbência, ainda que tenha havido atuação mínima do procurador da parte adversa, são devidos os honorários advocatícios de sucumbência, devendo a parte que deu causa à instauração do processo suportar as custas e a verba honorária, em observância ao princípio da causalidade, uma vez que que deu ensejo ao ingresso da presente ação.

Com estas considerações, desprovejo o recurso e mantenho a r.sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023